Tribunal: TJSP
Processo: 0013635-59.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. R. sentença que extinguiu o cumprimento de sentença. Discussão limitada à cobrança da multa diária.
Necessidade de prévia intimação pessoal do devedor, como condição de exigibilidade da multa aplicada (Súmula n. 410 do C. STJ).
R. Sentença extintiva mantida.
VERBA HONORÁRIA – MAJORAÇÃO, nos termos do art. 85, do CPC/2015.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555566
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0013635-59.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
AGOSTINHO GENTIL BERTOLAZZI, ANGELO COCOMAZZO NETO e ROSANY
ANTERO DA SILVA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013635-59.2018.8.26.0053 -Voto no
2
VOTO No 17.137 (Processo digital)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 01365-59.2018.8.26.0053
No DE ORIGEM: 0013635-59.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO (9a Vara da Fazenda Pública)
APTES:
AGOSTINHO
GENTIL
BERTOLAZZI,
ÂNGELO
COCOMAZZO NETO. ROSANY ANTERO DA SILVA
APDO: ESTADO DE SÃO PAULO
MM. JUÍZA DE 1o GRAU: Paula Fernanda de Souza Vasconcelos
Navarro
APELAÇÃO CÍVEL. R. sentença que extinguiu o cumprimento de
sentença. Discussão limitada à cobrança da multa diária.
Necessidade de prévia intimação pessoal do devedor, como
condição de exigibilidade da multa aplicada (Súmula n. 410 do C.
STJ).
R. Sentença extintiva mantida.
VERBA HONORÁRIA MAJORAÇÃO, nos termos do art. 85,
do CPC/2015.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se
cumprimento
de
sentença
movido
por
AGOSTINHO GENTIL BERTOLAZZI, ÂNGELO COCOMAZZO
NETO. ROSANY ANTERO DA SILVA em face do ESTADO DE SÃO
PAULO referente ao processo de conhecimento de no
0006918-12.2010.8.26.0053.
A fim de evitar repetições transcrevo o relatório e
dispositivo da r. sentença de fls. 164/166 que extinguiu o cumprimento de
sentença, verbis:
“Vistos.
A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO apresentou
impugnação ao cumprimento de sentença em face de AGOSTINHO
GENTIL BERTOLAZZI, alegando que não houve intimação pessoal
da Fazenda para cumprimento da obrigação de fazer, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013635-59.2018.8.26.0053 -Voto no
3
rebate sobre a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e
intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter
indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor.
O impugnado se manifestou às fls. 155/157.
É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Postula a impugnada a execução de multa pelo descumprimento da
obrigação de fazer que lhe foi imposta, e que a executada foi
devidamente intimada, conforme publicação constante de fls. 98 dos
autos.
Merece acolhida a impugnação ofertada pela Fazenda Estadual,
porquanto não há que se falar em incidência da multa, como pretende
a autora.
Observo, outrossim que a intimação pessoal da Fazenda Estadual
para cumprimento da obrigação não foi devidamente demonstrada
nos autos.
Pois bem
Nos termos da jurisprudência sumulada do E. Superior Tribunal de
Justiça (Súmula 410), a intimação prévia e pessoal da parte é
condição para a incidência da multa diária por descumprimento de
obrigação de fazer.
No caso dos autos, como não foi comprovada a intimação pessoal do
representante da Fazenda Estadual, forçoso se reconhecer que a
pena de multa não é devida.
(...)
Diante do exposto, ACOLHO a impugnação e JULGO EXTINTO o
cumprimento de sentença, nos termos do artigo 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil, ante a falta de interesse de agir da
impugnada/exequente.
Condeno a impugnada nas custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, os quais fixo, por equidade, em R$500,00 (quinhentos
reais), nos termos do artigo 85, § 1o do Código de Processo Civil,
observando-se, para eventual execução, que a requerente se trata de
beneficiaria de gratuidade de justiça.
Intime-se.” (fls. 164/166 grifei)
Apelam Agostinho Gentil Bertolazzi, Angelo Cocomazzo
Neto e Rosany Antero da Silva (fls. 176/183), aduzindo, em síntese, que: a)
é cabível apelação da decisão que extingue o cumprimento de sentença; b) a
imposição da multa deve prevalecer, até mesmo porque, não combatida à
época dos fatos com manejo do recurso adequado; c) a FESP foi devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013635-59.2018.8.26.0053 -Voto no
4
intimada, por intermédio de seu representante legal; d) não há o que se revisar
no que diz respeito à multa aplicada, sob pena de comprometer a segurança
jurídica, eis que eventuais diligências e trâmites burocráticos alegados pela
impugnante deveriam ser explicitados e questionados quando da época dos
fatos, pois, somente em 25/10/2017 (fls. 100/108), passado mais de 1 (um)
ano e nove dias após a decisão que impôs a multa processual (DOE SP
16/10/2016) é que a FESP cumpriu integralmente a decisão de fls. 87/88,
juntando as planilhas dos exequentes.
Requerem seja conhecido o recurso “dando-se provimento
ao presente recurso e prevalecendo a multa processual aplicada à FESP,
condenando a apelada aos ônus sucumbenciais nos termos da lei.” (fls. 183).
Contrarrazões às fls. 188/197.
É o breve relatório.
De início, aponto que a r. sentença foi prolatada e
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, e é sob a
ótica desse diploma processual que será analisada sua correção ou não.
Apelam os autores contra r. sentença que extinguiu
cumprimento de sentença relativo a 'astreintes', ao argumento de que “Nos
termos da jurisprudência sumulada do E. Superior Tribunal de Justiça
(Súmula 410), a intimação prévia e pessoal da parte é condição para a
incidência da multa diária por descumprimento de obrigação de fazer. No
caso dos autos, como não foi comprovada a intimação pessoal do
representante da Fazenda Estadual, forçoso se reconhecer que a pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013635-59.2018.8.26.0053 -Voto no
5
multa não é devida” (fls. 165 grifei)
Pois bem.
No caso ora em exame, a FESP foi realmente intimada por
meio do DJE para cumprimento de obrigação de fazer (fls. 87, 98), tendo
lhe sido impostas 'astreintes' pelo descumprimento. Trata-se de flagrante
inobservância da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.
Em verdade, a intimação pessoal do devedor para
cumprimento da obrigação de fazer, demonstra observância da interpretação
pacífica, a partir dos casos análogos, visando assegurar à publicidade e
uniformização das decisões, porquanto a questão pacificada está na Súmula n.
410 do Superior Tribunal de Justiça: “A Prévia intimação pessoal do devedor
constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo
descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”.
Destarte, não se revela possível a aplicação de astreintes
sem a observância da intimação pessoal, estando absolutamente correta a r.
sentença neste particular.
Nesse sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES.
TERMO
INICIAL.
INTIMAÇÃO
PESSOAL
DO
DEVEDOR.
NECESSIDADE. SÚMULA 410/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A
Segunda Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.349.790/RJ, de
relatoria da Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, consolidou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013635-59.2018.8.26.0053 -Voto no
6
entendimento de que "a prévia intimação pessoal do devedor constitui
condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento
de obrigação de fazer ou não fazer. Entendimento compendiado na
Súmula 410, editada em 25.11.2009, anos após a entrada em vigor da
Lei 11.232/2005, o qual continua válido em face do ordenamento
jurídico em vigor. Esclarecimento do decidido pela Segunda Seção
nos EAg 857.758/RS". 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1.647.693/RJ, Relator Ministro Lázaro Guimarães, j.
27.02.2018).
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. JURISPRUDÊNCIA
PACIFICADA NO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A prévia intimação
pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de
multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer."
Entendimento compendiado na Súmula n. 410, editada em 25.11.2009,
anos após a entrada em vigor da Lei 11.232/2005, o qual continua
válido em face do ordenamento jurídico em vigor. Esclarecimento do
decidido pela Segunda Seção no EAg 857.758-RS" (REsp
1.349.790/RJ, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 27/2/2014). 2. Agravo interno
a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.726.817/MG, Relator
Ministro Antonio Carlos Ferreira, j. 04.09.2018).
Também em consonância com o acima apontado já se
posicionou esta C. Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão, prolatada nos
autos de cumprimento de sentença. A mera alegação da parte autora
não é suficiente para configurar o descumprimento. Somente após a
efetiva constatação, assegurado o contraditório, é que deve haver a
imposição de um prazo razoável para o cumprimento do preceito com
a eventual imposição de multa, cuja execução exige a intimação
pessoal do devedor, nos termos da Súmula 410 do STJ. Decisão
mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento
2104286-97.2020.8.26.0000; Relator (a): Isabel Cogan; Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013635-59.2018.8.26.0053 -Voto no
7
Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara
da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/06/2020; Data de
Registro: 26/06/2020)
“Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Obrigação de
fazer incidência de astreintes ausência de intimação pessoal. Decisão
que determinou a intimação da executada, na pessoa de seu
advogado, para efetuar o pagamento do valor consubstanciado em
multa diária prevista no título judicial. Inconformismo cabível.
Inadmissibilidade da incidência de astreintes. Intimação para o
cumprimento de obrigação de fazer feita pela imprensa oficial não
supre a intimação pessoal. Inteligência do verbete da Súmula n. 410
do C. STJ. Precedentes do STJ e desta 13a Câmara. Decisão
reformada. Recurso Provido” (AI n. 2041278-25.2015.8.26.0000,
Relator Spoladore Dominguez, j. 20.09.2015).
“Processual Civil. Processo de conhecimento. Obrigação de fazer.
Fase de execução. Cobrança de astreintes. Insurgência cabível.
Ausência de intimação pessoal do dies a quo do prazo fixado para
cumprimento da r. sentença exequenda. (Súmula 410 do E. STJ).
Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça. Recurso provido” (AI
n.
2120647-68.2015.8.26.0000,
Relator
Borelli
Thomaz,
j.
12.08.2015).
Tendo em vista que a FESP foi intimada apenas pela
imprensa para cumprimento da obrigação de fazer, descumprindo-se, destarte,
o entendimento firmado na Súmula 410 do STJ, correta a r. sentença ao
acolher a impugnação da FESP e afastar as “astreintes”, extinguindo-se o
cumprimento de sentença, pois nada mais havia a se decidir nos autos do
cumprimento de sentença.
Por outro lado, tendo em vista o insucesso dos apelantes em seu
recurso voluntário e a manutenção da r. sentença por seus próprios
fundamentos, além dos aqui acrescidos, de rigor a majoração dos honorários
advocatícios fixados em favor da requerente para R$ 700,00 ( a r. sentença
havia fixado em R$ 500,00 fls. 166), nos termos do art. 85, §§ 1o. e 11, do
CPC/2015, em atenção ao trabalho adicional realizado em grau recursal pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013635-59.2018.8.26.0053 -Voto no
8
causídico da parte apelada, observada a gratuidade concedida.
Em relação ao prequestionamento, basta que as questões tenham
sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No RMS 18.205/SP,
Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim, para que não se
diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por prequestionados todos
os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Eventuais embargos de declaração serão julgados virtualmente,
nos termos da Resolução do TJSP no 549/2011, com redação dada pela
Resolução do TJSP no 772/2017.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso de apelação, com observação de que os honorários de sucumbência
devem ser majorados em atenção ao trabalho adicional realizado em sede
recursal pelo causídico da parte apelada, nos termos do art. 85, parágrafos 1o.
e 11, do CPC/2015.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora